Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725395-83.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MATEUS ANDRADE MAGALINI ZAGO, BRUNA ATHAYDE BARROS PACIENTE: ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA, ODETE UCHOA ATHAYDE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por BRUNA ATHAYDE BARROS e MATEUS ANDRADE MAGALINI ZAGO em favor de ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA e ODETE UCHOA ATHAYDE, ao fundamento de que os pacientes estão ameaçados de sofrer constrangimento ilegal, na medida em que o Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília recebeu queixa-crime ofertada por Fernando Bassit, imputando-lhes o delito de calúnia, mesmo diante da ausência de justa causa para a ação penal e da manifesta atipicidade da imputação por ele feita aos pacientes. Os impetrantes esclarecem que o querelante instaurou a ação penal privada em razão de divulgação de documento intitulado “alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308”, encaminhado pelos síndicos de blocos aos moradores das unidades habitacionais da referida superquadra, por entender que os pacientes teriam ofendido sua honra, ao lhe imputar falsamente fato criminoso de apropriação indébita. Relatam que, após audiência preliminar no Juizado, sem acordo, a queixa-crime foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento, a qual está, contudo, suspensa, diante das medidas adotadas pelo Tribunal em razão da disseminação da Covid-19. Informam que impetraram habeas corpus perante a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, buscando o trancamento da ação penal, e embora o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente ao pedido, o colegiado entendeu não ter havido situação excepcional a justificar o deferimento do pleito, denegando, assim, a ordem. Sustentam que a presente ação volta-se contra a decisão emanada da c. Turma Recursal, que se revela como ato que, inegavelmente, configura ameaça de coação ilegal ao exercício do direito de locomoção dos pacientes. Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de se admitir, em sede de habeas corpus, a análise da presença de dolo específico exigido para a caracterização de crimes contra a honra, e que, no presente caso, busca-se demonstrar a manifesta atipicidade da conduta, a ausência de justa causa para a ação penal e a inexistência de dolo específico. Tecem então considerações a respeito da atipicidade da conduta imputada aos pacientes, os quais, na qualidade de associados da associação de moradores, tinham apenas o objetivo de comunicar fatos sobre a gestão do querelante que interessavam aos demais associados, estando, portanto, amparada no dever de fiscalizar o cumprimento do Estatuto da Prefeitura daquela superquadra. Afirmam que os fatos divulgados no documento são verdadeiros e não são considerados crimes, na medida em que indicam meras irregularidades na utilização de recursos da prefeitura, de modo que a conduta atribuída aos pacientes não se amolda ao tipo previsto no art. 138 do Código Penal. Alegam ainda que a divulgação do documento pelos pacientes se deu com o intuito de corrigir e de defender direito, na condição de associados, sem qualquer animus caluniandi, de modo que a conduta delituosa a eles imputada carece do elemento subjetivo específico, qual seja a finalidade de ofender a honra do querelante. Assim, por entenderem presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem, os impetrantes requerem a imediata suspensão da tramitação da ação n. 0748464-33.2019.8.07.0016 até julgamento final do habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem para trancar a referida ação, em razão de manifesta atipicidade da conduta e da ausência de elementos subjetivo do tipo exigido para a consumação do delito de calúnia. É o relatório. Decido. A ação constitucional de habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se permitindo exame aprofundado de provas. Excepcionalmente, é utilizada para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. No caso específico destes autos, verifica-se que todas as questões e teses formuladas no presente feito foram apresentadas em habeas corpus impetrado perante uma das Turmas Recursais, cuja ordem foi denegada. Embora o Tribunal tenha competência para o julgamento de habeas corpus impetrados contra ato emanado de Turma Recursal de Juizado Especial Criminal, conforme disposição expressa do art. 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a jurisprudência consolidou-se no sentido de não se admitir a utilização do remédio constitucional como meio de transformar a Turma Criminal em terceira instância revisora dos Juizados Especiais Criminais, não criada pela lei, a qual visa, a propósito, atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados especiais. Assim, a avaliação do mérito das decisões proferidas nas Turmas Recursais não compete ao Tribunal de Justiça, de modo que a análise do presente habeas corpus limita-se tão somente ao controle da legalidade da decisão. Na hipótese aqui retratada, não há sequer menção a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, mas tão somente argumentos de mérito, relativos à atipicidade da conduta imputada aos pacientes e ausência de dolo, os quais os impetrantes entendem serem suficientes para autorizar o trancamento da ação penal. Ocorre que os argumentos aqui apresentados já foram analisados pela 2a Turma Recursal que, à unanimidade, em acórdão n. 1262263, de relatoria do Juiz João Luis Fischer Dias, denegou a ordem de habeas corpus, ao entendimento, em resumo, que “não está comprovada a ausência absoluta e elementos indiciários no documento ‘Alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308 Nota de Esclarecimentos’, assinada pelos pacientes. Ademais, entre os fatos narrados na inicial acusatória existem expressões que podem, em tese, caracterizar infração penal, como o caso da afirmação de que o então querelante ‘vem se utilizando de forma irregular de recursos da Prefeitura (nossos recursos) para se defender custeando os honorários de advogado, conforme consta em balancete da Prefeitura.’ Assim, por existir indício de materialidade e autoria e não restar configurada manifesta atipicidade do fato, mostra-se descabida a concessão de trancamento da ação penal.” Como se vê, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo colegiado, posto que adequadamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos principais, de onde se conclui que a presente ação constitucional busca, na verdade, rediscutir a matéria já analisada em sede própria, o que não se pode admitir, porque o habeas corpus não é meio processual idôneo para reexame de julgamentos. Sobre o tema, colhe-se julgado desta Corte: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE E REJEITOU A TESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Embora os Tribunais de Justiça detenham competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se admite que o writ seja utilizado para transformar esta Corte em uma terceira instância dos Juizados Especiais, não criada pela lei, que, ao revés, visa atribuir celeridade, economia, informalidade, oralidade e simplicidade ao rito dos juizados. 2. O cabimento do habeas corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se à aferição de ilegalidade manifesta, a fim de que o Tribunal de Justiça não se transforme, indevidamente, em uma terceira instância. 3. Na espécie, é inadmissível o writ quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição retroativa, uma vez que não há constrangimento ilegal ao paciente. O crime em apreço foi praticado após a vigência da Lei n.o 12.234/2010, que alterou o § 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior à denúncia ou à queixa para fins de cálculo da prescrição, com base na pena em concreto. Assim, não é possível acolher a tese da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão n.1092678, 07042841420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/04/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, o presente habeas corpus não se presta a amparar o pedido formulado pelos impetrantes. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, INDEFIRO a inicial e NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator